Tribunal: CARF
Processo: 13851.720359/2017-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.720359/2017-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.708 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
JANAINA APARECIDA PINHA ARARAQUARA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO COM A
FAZENDA PÚBLICA FEDERAL. NÃO REGULARIZAÇÃO DENTRO
PRAZO LEGAL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.
A opção pelo Simples Nacional deve realizar-se até o último dia útil do mês de
janeiro, data limite para que o contribuinte regularize eventuais pendências e o
pedido produza efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção.
Não regularizada eventual pendência dentro do prazo estabelecido pelo art. 6o
da Resolução CGSN 94, de 2011, há de ser mantido o indeferimento da opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Sérgio Abelson
(Suplente convocado), Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

JANAINA APARECIDA PINHA ARARAQUARA - ME, já qualificada nos autos,
interpôs recurso voluntário em face do Acórdão 04-44.658, de 14 de dezembro de 2017,
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Campo Grande /
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.720359/2017-84
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.708 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720359/2017-84

MS que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
2.
Trata-se opção pelo Simples Nacional realizada em 04/01/2017 e indeferida em
12/02/2017 (data do registro) em razão da existência de débito inscrito em dívida ativa da União
perante a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123, de 2006 (e-fls. 7).
3.
Em sede de manifestação o contribuinte alegou, em síntese, que o débito encontra-
se quitado desde 30/12/2013, mas que por um erro de preenchimento do Darf, houve apenas
quitação parcial, e não quitação integral nos termos da termos da Lei n° 11.941/2009. Assinala
ainda que já protocolou requerimento para revisão do débito.
Apresentou manifestação de inconformidade em 24/03/2016 (fls. 02-03), alegando, em
síntese, que a dívida com a PGFN constante no Termo de Indeferimento encontra-se
quitada desde 30/12/2013, mas que por um erro de preenchimento da guia DARF no
caixa, esse valor foi apenas deduzido do montante, não sendo efetuada a quitação nos
termos da Lei n° 11.941/2009. A requerente afirma já ter protocolado requerimento de
Revisão e Extinção da referida Dívida Ativa em 30/01/2017, protocolo este que ainda
aguarda análise por parte da Fazenda. Por fim, requereu sua inclusão no Simples
Nacional.
4.
A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional,
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 50):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Anocalendário: 2017
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS
COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não comprova que
regularizou sua situação fiscal no prazo legal, não pode ingressar no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
5.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/06/2018, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 11/07/2018 (e-fls. 51 e seg.) em que reitera as alegações de
primeira instância. Por fim, requer sua inclusão no Simples Nacional.
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator , Relator.
7.
O recurso voluntário é tempestivo; portanto, dele conheço. Passo à análise.
8.
Cinge-se a controvérsia a verificar se os débitos que ensejaram o indeferimento da
opção pelo Simples Nacional foram quitados, de forma a permitir a opção pelo regime
simplificado.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.708 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720359/2017-84

9.

O contribuinte solicitou a inclusão no Simples Nacional em 04/01/2017. O
relatório de pendências indicou a existência de vários débitos inscrito em divida ativa da União
perante a PGFN (e-fls. 7). Por conseguinte a opção foi indeferida, em razão da existência de
débitos conforme estabelece a Lei Complementar 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Grifo nosso).
10.

A opção pelo Simples Nacional está regulamentada pela Resolução CGSN 94, de
2011, vigente à época, cujo teor estabelece que a opção pelo regime simplificado deve realizar-se
até o último dia útil do mês de janeiro, data limite para que o contribuinte regularize eventuais
pendências e o pedido produza efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado os casos de início de atividade:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput). (Grifo nosso)
11.

A recorrente alega que possuía um saldo residual de débitos perante a PGFN no
valor de R$ 7.627,50, o qual teria sido quitado nos moldes da Lei no 11.941, de 2009 em razão da
abertura do prazo pela Lei no 12.865, de 2013, pelo valor de R$3.333,91.
12.

Aduz ainda que por erro de digitação no campo 5 do Darf, a inscrição no
8041202226400 não teria sido quitada integralmente. Tal erro só viria a ser identificado em
11/11/2016, ocasião que realizou Redarf. Porém, não fora reconhecida a quitação integral da dívida
nos termos da Lei no 11.941, de 2009, restando um débito residual de R$5.630,90.
13.

Ao analisar o requerimento da contribuinte acerca do erro alegado, a PGFN, nos autos
do processo no 18208.127005/2008-83, em 20/03/2017, indeferiu o pedido ao argumento de que o
valor consolidado do débito inscrito em DAU perfazia o montante de R$ 7.952,28 aplicando-se os
descontos previstos em lei, a recorrente deveria ter recolhido o equivalente a R$ 5.109,69 e não o
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.708 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720359/2017-84

valor de R$ 3.333,91, conforme recolhido (e-fls. 37-39):
Trata-se de requerimento no qual a interessada solicita a extinção da inscrição em
Dívida Ativa da União sob n° 80 4 12 022264-00 alegando que efetuou o pagamento à
vista utilizando os benefícios ofertados pela Lei 11.941/2009, na reabertura do prazo
pela Lei 12.865/2013. Pois bem, conforme se verifica no documento de fl.55, em
dezembro de 2013, o valor consolidado do débito inscrito em DAU perfazia o
montante de R$ 7.952,28 (sete mil, novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito
centavos), aplicando-se os descontos previstos em lei, o interessado deveria ter
recolhido o equivalente a R$ 5.109,69 (cinco mil, cento e nove reais e sessenta e nove
centavos)- planilha de cálculo de fl.57. O interessado recolheu o valor de R$ 3.333,91
(três mil, trezentos e trinta e três reais e noventa e um centavos), ou seja, valor inferior
ao devido. Sendo assim, sou pelo indeferimento do quanto solicitado. (Grifo nosso)
14.

Com se vê não houve regularização do débito por parte do contribuinte. Nestes
termos, não regularizada a pendência dentro do prazo estabelecido pelo art. 6o da Resolução
CGSN 94, de 2011, há de ser mantido o indeferimento da opção.
Conclusão
15.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital